Tribunal: TJDFT
Processo: 0720058-45.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-02-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0720058-45.2022.8.07.0000 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: SP COMERCIO DE CONFECCOES LTDA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. NÃO LOCALIZAÇÃO DA PESSOA JURÍDICA PARA CITAÇÃO. BAIXA DA EMPRESA PERANTE A RECEITA FEDERAL. PEDIDO DE REDIRECIONAMENTO DA EXECUÇÃO PARA O SÓCIO. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE APURAÇÃO DE RESPONSABILIDADE EM PROCEDIMENTO PRÓPRIO. A responsabilização do sócio pela dívida da pessoa jurídica não é objetiva, pois, ocorre apenas excepcionalmente, devendo a Fazenda Pública comprovar que os atos foram praticados com excesso de poderes ou com infração à lei, ao contrato social ou estatuto, nos termos do artigo 135, do Código Tributário Nacional. A falta de recolhimento do tributo, por si só, não acarreta a responsabilidade do sócio, mormente porque o encerramento foi regular e devidamente formalizado perante a Receita Federal e a Junta Comercial. O recorrente alega violação aos artigos 134, inciso VII, 135, inciso III, ambos do Código Tributário Nacional e 9o, §§ 4o e 5o, da Lei Complementar 123/2006, asseverando que assim como os sócios sucedem a pessoa jurídica em relação aos créditos de sua titularidade, também respondem pelas dívidas em nome da pessoa jurídica extinta por meio de distrato com divisão entre os sócios dos haveres então existentes. Aduz que cabe ao sócio demonstrar a eventual insuficiência do patrimônio recebido por ocasião da liquidação para, em tese, poder se exonerar da responsabilidade pelos débitos exequendos. Afirma, ainda, que a existência de distrato social não significa que a pessoa jurídica foi extinta regularmente, sendo que a existência de passivo pressupõe que não foi efetuada a liquidação da sociedade com a realização do ativo e pagamento do passivo, em flagrante afronta à legislação societária. Pede seja deferido o pedido de redirecionamento automático da execução fiscal ao sócio. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por isenção legal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta contrariedade aos artigos 134, inciso VII, 135, inciso III, ambos do Código Tributário Nacional e 9o, §§ 4o e 5o, da Lei Complementar 123/2006. Isso porque a turma julgadora concluiu que (ID 39684545): (...) Sobreveio a decisão agravada, que entendeu pelo indeferimento do pedido. A referida decisão deve ser mantida. Estabelece o artigo 49-A, do Código Civil: Art. 49-A. A pessoa jurídica não se confunde com os seus sócios, associados, instituidores ou administradores. (Incluído pela Lei no 13.874, de 2019) Parágrafo único. A autonomia patrimonial das pessoas jurídicas é um instrumento lícito de alocação e segregação de riscos, estabelecido pela lei com a finalidade de estimular empreendimentos, para a geração de empregos, tributo, renda e inovação em benefício de todos. Nota-se que a referida disposição legal foi recentemente incluída no Código Civil, para fins de reforçar a autonomia patrimonial da pessoa jurídica em relação aos seus sócios, sendo esta a regra geral que deve ser observada. Evidentemente, a regra geral comporta exceção, mas observados os pressupostos para a sua admissibilidade. Na hipótese de execução fiscal, os artigos 134 e 135, do Código Tributário Nacional, preveem o seguinte: (...). Infere-se do disposto no caput do artigo 135, supracitado, que a responsabilidade pessoal do sócio decorre de atos praticados com excesso de poderes ou infração à lei, contrato social ou estatutos. No presente caso, tais requisitos não estão comprovados. É importante registrar que, embora o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp 1.371.128/RS, sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema 630), tenha fixado a tese de que, Em execução fiscal de dívida ativa tributária ou não-tributária, dissolvida irregularmente a empresa, está legitimado o redirecionamento ao sócio-gerente, presume-se dissolvida irregularmente a empresa que deixar de funcionar no seu domicílio fiscal, sem comunicação aos órgãos competentes, legitimando o redirecionamento da execução fiscal para o sócio-gerente (STJ, Súmula 435). Ocorre que, ao contrário do defendido pelo DISTRITO FEDERAL, a baixa da empresa perante a Receita Federal não permite presumir irregularidade, pois, ainda que haja débito tributário pendente de quitação, somente o devido processo legal, mediante instauração de procedimento próprio, no qual o sócio da pessoa jurídica tenha oportunidade de manifestação, é que será capaz de apurar a alegada irregularidade. Por isso, o simples descumprimento da obrigação principal não é pressuposto para o redirecionamento da execução fiscal, competindo ao ente público promover o procedimento próprio para apuração da alegada infração legal, sobretudo se considerado que, no presente caso, o sócio da pessoa jurídica sequer está indicado na certidão de dívida ativa como devedor ou corresponsável. (...) Destarte, considerando que o encerramento foi regular e devidamente formalizado perante a Receita Federal e a Junta Comercial, deve ser mantida a decisão agravada. Logo, “A falta de impugnação específica nas razões do recurso especial, e a manutenção de argumentos que, por si só, sustenta o acórdão recorrido torna inviável o conhecimento do apelo nobre, atraindo a aplicação dos enunciados n. 283 e 284 da Súmula do Supremo Tribunal Federal” (AgInt no AREsp n. 1.895.783/RJ, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 27/6/2022, DJe de 29/6/2022.). No mesmo sentido, veja-se o AgInt no AREsp n. 2.203.568/GO, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 5/12/2022, DJe de 7/12/2022. Ademais, eventual apreciação das teses recursais demandaria o reexame de provas, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A028